Tribunal: TJMT
Processo: 1049968-59.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049968-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ADEMIR OLIVEIRA SANTOS - CPF: 981.091.381-87 (RECORRIDO), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO A FÉRIAS ANUAIS DE QUARENTA E CINCO DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

A sucessiva contratação temporária, sem observância do interregno mínimo de 12 meses, viola o regime jurídico estabelecido pela LC/MT nº 600/2017 e configura nulidade contratual.

A nulidade contratual impõe o dever de pagamento do FGTS pelo ente público, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

O Decreto Estadual nº 656/2020 e a LC nº 534/2014 asseguram aos docentes da carreira do Magistério Superior da UNEMAT o direito a 45 dias de férias por ano, com pagamento de um terço adicional sobre esse período.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Diante do exposto,
JULGAM-SE PROCEDENTES
os pedidos descritos na inicial para
DECLARAR
a nulidade dos contratos temporários e
CONDENAR
o requerido a pagar a requerente 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), bem como, os valores referentes às férias e ao 1/3 (um terço) de férias, referente aos períodos aquisitivos não prescritos, a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos; e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

O Recorrente alega em suas razões recursais ausência de nulidade das contratações, bem como que o recorrido não faz jus ao FGTS e férias.

O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a validade dos contratos temporários e o direito ao recebimento do FGTS e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional.

No presente caso, a parte autora, ora recorrida,
alega que manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário no cargo de professor.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe o seguinte:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

Redação original.

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professores visitantes e pesquisador estrangeiro; (
redação dada pela LC

719/2022,
efeitos a partir de 24º.03.2022)

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2º desta Lei Complementar;
(Nova redação dada pela LC

755/2023,
efeitos a partir de 1º.01.2023)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Redação anterior dada pela LC
719/2022
.

Considerando que o primeiro vínculo data de abril de 2018, aplica-se, ao caso, a redação original da Lei Complementar nº 600/2017, em observância ao princípio
tempus regit actum
.

No caso em exame, percebe-se que a parte autora foi contratada de forma temporária, com inúmeras renovações e algumas breves interrupções, extrapolando o prazo máximo previsto na legislação aplicável, qual seja, doze meses prorrogável por igual período, permanecendo em exercício até 02/2022.

Além disso,
restou violada a vedação do art. 18, III, da referida Lei, diante da recontratação do autor em prazo inferior ao interstício de 12 meses:

(...)

Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

Redação original.

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior,
salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2º desta Lei Complementar.

(...)

Dessa forma, percebe-se que a parte autora foi contratada de forma temporária, com inúmeras renovações e algumas breves interrupções, extrapolando o prazo máximo previsto na legislação aplicável a época, o que caracteriza a continuidade do vínculo.

Ademais, em que pese o recorrente tenha alegado que as contratações se tratam de vínculos distintos precedidos de processos seletivos autônomos, a reiteração de contratações temporárias para exercer a mesma função, como ocorreu no caso dos autos, evidencia que não se tratava de atender necessidade temporária de excepcional interesse público, mas sim de suprir demanda permanente da Administração, que deveria ser atendida mediante a nomeação de servidores aprovados em concurso público.

Dessa forma, resta caracterizado o desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, o que torna nulos os contratos firmados entre o recorrente e o Estado de Mato Grosso.

O art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990 prevê expressamente que:
"É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário".
”
.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR ENTE PÚBLICO. NULIDADE MANTIDA. FGTS DEVIDO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO NÃO PAGAMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso inominado, que visava a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste a nulidade da relação contratual temporária firmada entre 2019 e 2022, com a consequente condenação ao pagamento de FGTS; (ii) estabelecer se é devida a condenação ao pagamento de férias e terço constitucional diante da ausência de provas de sua quitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental evidencia que as contratações sucessivas entre 2019 e 2022 não observaram o interstício mínimo de 12 meses previsto na LC nº 600/2017 (art. 18, III), impondo-se a manutenção da declaração de nulidade contratual e da condenação ao pagamento do FGTS correspondente.

4. A jurisprudência, em consonância com o Tema 916 do STF, reconhece que a nulidade da contratação não afasta o direito do trabalhador ao FGTS pelo período laborado.

5. Quanto às férias e ao terço constitucional, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

6. Não há comprovação nos autos de que os pagamentos de férias não tenham sido realizados, já que a parte autora não juntou fichas financeiras, documento que poderia demonstrar a alegada omissão, não se configurando prova impossível.

7. Assim, afasta-se a condenação ao pagamento de férias e terço constitucional, mantendo-se os demais capítulos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de observância ao interstício mínimo previsto na LC nº 600/2017 torna nulas as contratações temporárias celebradas entre 2019 e 2022.

2. A nulidade da contratação não afasta o direito ao FGTS devido pelo período efetivamente trabalhado.

3. O pedido de pagamento de férias e terço constitucional exige comprovação pelo autor, a quem incumbe o ônus da prova do fato constitutivo (CPC, art. 373, I).

4. A ausência de fichas financeiras inviabiliza o reconhecimento da ausência de pagamento de férias e terço constitucional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC nº 600/2017, art. 18, III; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC, art. 373, I, e art. 1.021, §4º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916 da repercussão geral; STF, RE nº 870947, Plenário.

(N.U 1035530-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025)

Desse modo, uma vez que o reclamado não comprovou o recolhimento do FGTS durante todo o período em que o contrato temporário esteve em vigor, contrato este renovado sucessivas vezes em desrespeito a legislação aplicável, e considerando o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a parte autora tem direito ao recebimento dos valores correspondentes ao FGTS.

No que se refere a condenação ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, o Decreto 656, de 28 de setembro de 2020, que regulamenta o usufruto de férias dos servidores públicos do poder executivo de Mato Grosso dispõe que:

Art. 28 O docente integrante da carreira do Magistério Superior da UNEMAT fará jus à 45 (quarenta e cinco) dias de férias por 12 (doze) meses de efetivo exercício, conforme período de férias coletivas previsto em calendário acadêmico.

Além disso, a Lei Complementar nº 534, de 07 de abril de 2014, alterou a Lei Complementar nº 320, de 30 de junho de 2008, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos Docentes da Educação Superior da Universidade do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

Art. 14 A Lei Complementar nº 320, de 30 de junho de 2008, passa a vigorar acrescida do Art. 44-A, com a seguinte redação:

“Art.44-A
O docente integrante da carreira do Magistério Superior fará jus à 45 (quarenta e cinco) dias de férias por 12 (doze) meses de efetivo exercício
, que podem ser cumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.

§ 1º O período de férias poderá ser integral ou parcelado em até duas etapas, sendo cada uma destas nunca inferiores a 15 (quinze) dias.

§ 2º
Independentemente de solicitação, será pago ao docente, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias
.

§ 3º No caso do servidor exercer função de direção, chefia, assessoramento ou assistência ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo.

§ 4º O servidor em regime de acumulação lícita perceberá o adicional de férias, calculado sobre a remuneração do cargo em que for gozar as férias.”
(grifei)

Assim, é certo que a parte autora faz jus ao recebimento do terço constitucional sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme bem delineado na sentença.

Dessa forma, considerando que o recorrente não demonstrou o pagamento integral do
terço constitucional sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias,
é devida a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento da das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional.

Ademais, a sentença foi precisa ao condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, determinando a dedução das verbas eventualmente já pagas, o que resguarda o recorrente de eventual pagamento em duplicidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT.
Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025